Tribunal: TJMT
Processo: 1009393-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009393-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDILEUZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 345.857.611-87 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; e (
ii
) avaliar a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da ordem e da multa cominatória estipulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A parte autora, idosa e aposentada, apresentou documentos que evidenciam descontos em seu benefício previdenciário, cuja origem ela contesta por ausência de contratação, o que demonstra plausibilidade do direito alegado.

O perigo de dano encontra-se presente em razão do comprometimento de verba alimentar (benefício previdenciário de um salário-mínimo), o que justifica a urgência da medida.

O prazo de cinco dias fixado para cumprimento da obrigação de não fazer é razoável, considerando a natureza da obrigação e a capacidade operacional do banco agravante.

A multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, é adequada e proporcional, cumprindo sua função coercitiva, especialmente diante do porte da instituição financeira e da importância do direito tutelado.

A possibilidade de revisão da multa cominatória (art. 537, § 1o, CPC) garante equilíbrio à medida imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando demonstradas a plausibilidade do direito alegado e a urgência decorrente da natureza alimentar da verba.

É razoável o prazo de cinco dias para cumprimento da ordem judicial por instituição financeira de grande porte.

A multa cominatória de R$ 200,00 diários, limitada a R$ 10.000,00, é proporcional quando visa resguardar verba de natureza alimentar e pode ser revista judicialmente a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 537, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A..
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000122-33.2025.8.11.0100, ajuizada por
EDILEUZA PEREIRA DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), que o agravante suspenda os descontos benefícios previdenciários da agravada.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que os descontos realizados decorrem de contratação válida de empréstimo consignado e que não há qualquer comprovação de ilegalidade ou falha na prestação do serviço bancário que justifique a concessão da medida antecipatória.

Alega ainda que a decisão atacada impõe sanção pecuniária desproporcional, sem considerar prazo razoável para cumprimento da obrigação e com periodicidade inadequada, pois os descontos são mensais, não se justificando a fixação de multa diária.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada, por intermédio da
Defensora

Pública de Segunda Instância Cível
, apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal
se circunscreve
à análise da legalidade e razoabilidade da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da parte autora, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

Assim, a apreciação deste recurso demandará, inicialmente, a verificação da presença dos requisitos legais do artigo 300 do CPC, e, em seguida, a adequação do prazo para cumprimento da ordem judicial e da multa cominatória imposta.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em anális
e
, verifica-se que a autora, idosa e aposentada, apresentou documentos que comprovam a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, supostamente oriundos de contratos de empréstimo consignado que alega não ter firmado. A coerência das alegações, aliada à ausência de prova imediata da regular
contratação pelos réus, demonstra, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado.

O perigo de dano também se encontra configurado, considerando que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar – benefício previdenciário correspondente a um
salário-mínimo
– cujo comprometimento compromete a subsistência da parte autora. O risco de ineficácia do provimento final, portanto, está presente e justifica a concessão da medida antecipatória.

Superada a análise dos requisitos legais da tutela provisória, passo à verificação da razoabilidade do prazo conferido para cumprimento da obrigação de não fazer e da multa cominatória aplicada.

O juízo de origem fixou prazo de cinco dias para a suspensão dos descontos, o que se revela compatível com o tipo de obrigação e com a estrutura da instituição financeira agravante.

Ressalte-se que o Banco agravante é organização de grande porte, com recursos tecnológicos e humanos aptos à pronta adequação de suas rotinas administrativas, razão pela qual não se evidencia qualquer desproporcionalidade no prazo fixado.

Quanto à multa cominatória, o valor diário de R$ 200,00, limitado ao montante de R$ 10.000,00, revela-se moderado e adequado à finalidade coercitiva do instituto. Considerado o porte econômico do agravante e a relevância do direito tutelado, inexiste desproporcionalidade. Ademais, o artigo 537, § 1o, do
Código de Processo
Civi
permite a revisão do valor da multa a qualquer tempo, o que mitiga eventual alegação de onerosidade excessiva.

Por todos esses fundamentos,
deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025